Tribunal: TJBA
Processo: 0088527-66.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0088527-66.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): MARIANA BARROS MENDONCA, CAIO LUCIO MONTANO BRUTTON, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, JULIANO RICARDO SCHMITT APELADO: ULISSES DO NASCIMENTO NEVES Advogado(s):CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, ARY DA SILVA MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E II. ACÓRDÃO QUE REFORMOU INTEGRALMENTE A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, DA SÚMULA 297/STJ E DO TEMA REPETITIVO 411/STJ. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO E PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por ULISSES DO NASCIMENTO NEVES em face de acórdão proferido por esta Colenda Quinta Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. O aresto embargado reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pleito de cobrança de diferenças de rendimentos de caderneta de poupança (expurgos inflacionários), sob o fundamento central da ausência de comprovação mínima, pelo autor, da existência da relação jurídica nos períodos reclamados (1987-1991). O Embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão por não ter aplicado corretamente a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC e Súmula 297/STJ) e por ter desconsiderado a tese firmada no Tema Repetitivo 411 do STJ, o que teria configurado cerceamento de defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em perquirir se o acórdão embargado padece, efetivamente, do vício de omissão apontado, especificamente ao deixar de se manifestar sobre: (i) a plena aplicabilidade das regras de inversão do ônus da prova em favor do consumidor na hipótese dos autos; e (ii) as implicações do Tema Repetitivo 411 do STJ, que, segundo o Embargante, ampararia sua pretensão. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo escopo é, exclusivamente, sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material porventura existentes no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada e decidida. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, coerente e expressa a totalidade da controvérsia devolvida a este Tribunal. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297/STJ foi reconhecida, porém, o colegiado assentou, em linha com a jurisprudência consolidada, que a inversão do ônus da prova não possui caráter absoluto e não exime a parte autora de produzir um substrato probatório mínimo do fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC. A suposta omissão quanto ao Tema Repetitivo 411 do STJ é inexistente; ao contrário, a fundamentação do acórdão alinha-se perfeitamente à tese firmada, a qual, para fins de exibição de extratos, exige do correntista a demonstração da plausibilidade da relação jurídica, com indícios mínimos da contratação. O julgado vergastado concluiu que o Embargante não apresentou tais indícios, ao passo que a instituição financeira demonstrou, documentalmente, fato impeditivo do direito alegado. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento de improcedência decorre da inércia probatória da própria parte autora, a quem competia, desde a fase de conhecimento, carrear aos autos elementos mínimos de convicção. A pretensão do Embargante configura, a toda evidência, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando conferir aos aclaratórios um inadmissível caráter infringente para reverter decisão que lhe foi desfavorável. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0088527-66.2007.8.05.0001, em que figuram como Embargante ULISSES DO NASCIMENTO NEVES e como Embargado ITAÚ UNIBANCO S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator.